Tribunal: CARF
Processo: 13839.003685/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003685/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.852 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO SC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/01/2007
BOLSAS DE ESTUDO. SALÁRIO INDIRETO.
O auxílio concedido através de bolsas de estudo custeado pela empresa em
benefício dos dependentes de seus empregados constitui salário indireto, sendo
considerado base de cálculo das contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058.
SÚMULA STJ N° 516. RE-RG 630.898.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o
advento da EC no 33/2001.
CONTRIBUIÇÕES
DE
TERCEIROS.
SESC.
SENAC.
SEBRAE.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA.
É legítima a cobrança das contribuições sociais do SESC e SENAC das
empresas prestadoras de serviços. Sendo a contribuição ao SEBRAE mero
adicional sobre as destinadas ao SESC/SENAC, devem recolher aquela
contribuição todas as empresas que são contribuintes destas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC LEGALIDADE.
Os juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic decorre de expressa
previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003685/2007-10
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003685/2007-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-21.914 que
julgou parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
– NFLD DEBCAD no 37.093.773-2.
O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/02/1997 a 31/01/2007,
e se refere ao levantamento de contribuições devidas a Seguridade Social, incidentes sobre
salários indiretos por pagamento de mensalidades escolares ao filhos dos empregados, relativa a
parte patronal, inclusive RAT/SAT e às outras entidades (SalárioEducação. INCRA, SESC. e
SEBRAE) (Relatório Fiscal e-fls. 88 a 93).
A ciência do lançamento foi em 07/09/2007 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 10/10/2007 (e-fls. 340 a 399), alegando em
preliminar: cerceamento de defesa, nulidade por conter base de cálculo de período não
fiscalizado e decadência. No mérito afirmou sobre princípios constitucionais, previsão de bolsa
de ensino em convenção coletiva, não incidência de contribuição em beneficio social, afronta à
legalidade, confisco, cobrança indevida de contribuições de terceiros e ilegalidade da taxa
SELIC.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 608 a 627) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos do contribuinte, determinando a decadência até o período de
11/2001, inclusive, mantendo os demais períodos do lançamento.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/01/2007
MENSALIDADES ESCOLARES. SALÁRIO INDIRETO
Constitui salário indireto, O auxílio educação custeado .pela empresa em benefício dos
dependentes de seus empregados, em desacordo com o disposto no art. 28, parágrafo 9°,
alínea “t” da Lei n° 8.212/91, logo base de cálculo das contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. PARCIAL
O direito de a Fazenda Pública constituir O crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que O lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173 I do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003685/2007-10

Inexiste cerceamento de defesa quando estão discriminados na NFLD e seus anexos os
fatos geradores das contribuições, a indicação de onde os valores foram extraídos e os
dispositivos legais que amparam O débito O que permite ao contribuinte saber o que lhe
imputado; informações essas que possibilitam ao Impugnante identificar, com precisão,
os valores apurados e praticar o exercício do pleno direito de defesa.
DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO –
As Convenções Coletivas de Trabalho, mesmo que expressamente desvinculem as
bolsas de estudo do salário, não se sobrepõe à lei e não pode ser oposta à Fazenda
Pública para o não pagamento de contribuição previdenciária.
INCRA –
As contribuições destinadas ao INCRA são devidas, de acordo com ordenamento
jurídico, ainda que a empresa exerça atividade de natureza urbana.
SEBRAE –
A contribuição destinada ao SEBRAE tem natureza de contribuição de intervenção no
domínio econômico e beneficia todas as empresas, ainda que indiretamente.
SELIC –
A aplicação da SELIC para fixação dos acréscimos incidentes sobre o crédito
previdenciário lançado pela fiscalização encontra respaldo na legislação vigente.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE –
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade legalidade.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
16/07/2009 (e-fl. 633). Em 05/08/2009, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 634 a
692.
No mérito alegou que a concessão de bolsa de estudos a dependentes dos
empregados por estabelecimento de ensino não caracteriza salario indireto e reafirmou a não
incidência das contribuições para o SEBRAE e INCRA, e a ilegalidade da aplicação da taxa
SELIC.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003685/2007-10

Mérito
A decisão de piso reconheceu a decadência do crédito tributário até a competência
11/2001, inclusive. Foi mantido o lançamento correspondente ao período de 12/2001 a 01/2007.
Bolsa de Estudos fornecida à filhos dos empregados
Segundo o Relatório Fiscal, o lançamento considerou como salário indireto o
valor das mensalidades não cobradas pela empregadora relativa à mensalidade dos filhos dos
empregados:
A empresa supra identificada, Sociedade Padre Anchieta de Ensino S/C Ltda, tem como
principal objetivo a prestação de serviços de Ensino regular de Nível Superior,
conforme consta em seu contrato social e para a consecução desses objetivos, a mesma
cobra mensalidades dos seus alunos.
Ocorre que referidas mensalidades não são cobradas dos alunos, cujos pais são
empregados da Instituição. Desta forma, além dos salários contratuais pagos 'em
pecúnia, esses funcionários são beneficiados com os valores das mensalidades
escolares que seriam pagas, caso eles não trabalhassem na empresa, portanto os
valores dessas mensalidades constituem verdadeiros salários indiretos. (grifei)
O relatório ainda faz a ressalva que o lançamento não inclui mensalidades quando
o aluno é o próprio empregado, por entender que neste caso há amparo legal.
Ressalta-se que nessa Notificação Fiscal, estão sendo tributadas somente as
mensalidades escolares dos filhos dos funcionários, que são retribuições pelo
trabalho, diferente das mensalidades escolares dos próprios funcionários, que
constituem um aperfeiçoamento, portanto para o trabalho. (grifei)
Na impugnação a entidade defende que a concessão da bolsa a filho de
empregados tem uma dimensão social. Argumenta que é inconstitucional tributar as bolsas
concedidas como salário indireto pois o próprio Estado tem o dever de fornecer educação aos
cidadãos.
A DRJ manteve o lançamento sob o argumento que a exclusão do valor relativa à
bolsa de ensino somente poder constituir em utilidades se houve disposição expressa neste
sentido.
Claro está que, para a aplicação desta norma de isenção é necessário que estejam
presentes todas as condições nela previstas, e que de fato a exclusão legal não alcance
os valores de planos educacionais destinados aos dependentes. (grifei)
Inconformada com a decisão, a recorrente argumentou que o conceito de salário
está disposto no art. 457 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, que o art. 458
expressamente dispõem que bolsa de estudo não é salário indireto, e cita também o art. 110 do
CTN para subsidiar o argumento que a lei tributária não poderia mudar o conceito de salário com
o proposito de tributar.
A legislação que rege o tema, in verbis
CLT
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003685/2007-10

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber.
(...)
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura"
que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao
empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou
drogas nocivas.
(...)
§ 2oPara os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei no 10.243, de
19.6.2001)
(...)
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e
material didático; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
Decreto 3.048/99.
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
IX - a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 1977;
XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não
seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição.
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003685/2007-10

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos
termos daLei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no
12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e(Incluído pela Lei no 12.513,
de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado
a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;(Incluído pela Lei no 12.513, de
2011)
CTN
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(grifei)
É equivocada a afirmação da recorrente que há descumprimento do art. 110 do
CTN.
Na verdade, pelo texto do artigo seguinte do CTN, 111, a Administração Fiscal
está compelida a não aumentar as condições e a forma que a lei determinar para que crédito
tributário possa ser excluído.
Já citado a cima, a legislação previdenciária entende que o salario de contribuição
(art. 28 da Lei no 8.212, de 1991) é abrangente: a “totalidade dos rendimentos pagos” ainda que
na forma de “ganhos habituais sob a forma de utilidade”. O §9o vem, taxativamente, ao usar o
termo “exclusivamente”, fazer a exclusão a esse conceito amplo. Já a alínea “t”, trata da questão
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003685/2007-10

da educação, “menciona plano educacional” e traz alguns requisitos, na redação dada pela Lei no
9.711, de 1998, em vigor no momento dos fatos geradores da contribuição previdenciária.
Em 2011, alteração no texto da aliena “t” incluiu a expressão “bolsa de estudo”, e
ampliou a concessão para “empregados e seus dependente” A ampliação só correu em período
posterior ao lançamento sob análise, logo não se aplica a ele.
Nos termo do art. 144 do CTN, o lançamento rege-se pela lei então vigente, ainda
que posteriormente modificada ou revogada. Logo, na época do fatos geradores, não havia
exclusão do conceito de salário-de-contribuição do pagamento de bolsa de estudos à filhos de
empregados.
Qualquer argumentação a fim de “ampliar” as exclusões taxativas do §9o do art.
28 da Lei no 8.212, de 1991, seria afronta ao disposto no art. 111 do CTN, e ao princípio da
legalidade tributária.
Ainda sobre o assunto é pertinente a Súmula CARF no 149, a contrário senso.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pósgraduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir
a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino
superior. (grifei)
Note que a súmula se referiu exclusivamente a “concedido aos empregados” e não
“aos empregados e seus dependentes”. Mostrando mais uma vez que a ampliação só ocorreu com
a nova redação dada pela Lei no 12.513, de 2011.
Quanto ao argumento de que o beneficio tem papel social importante, é
inquestionável. Ocorre que esse motivo não é suficiente para desconsiderar que esse
fornecimento representa para o trabalhador salário indireto, à medida que o empregado teria que
arcar com o custo da educação de seus filhos em uma outra unidade escolar.
Também não prospera o argumento que o fato de fazer parte de “convenção
coletiva de trabalho”, excluiria a natureza de remuneração indireta.
O art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, quando dá o amplo conceito de remuneração,
não faz distinção se o recebimento ocorre em razão de “lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”, razão porque não pode o
aplicador do comando fazê-lo.
Contribuições Sociais para o SEBRAE E INCRA
Na impugnação a entidade alega que ocorreu extinção da contribuição para o
Incra em razão do art. 138 da Lei no 8.212, de 1991 e cita decisão judicial sobre o tema.
A decisão recorrida assim se posicionou:
(...)
É pacífico o entendimento no âmbito do. Ministério .da Previdência Social sobre a
obrigatoriedade da contribuição das empresas urbanas para o INCRA. Segundo o que
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003685/2007-10

preconiza o Parecer da Consultoria Jurídica MPAS n.° 1.113/98, por força do contido na
Lei n.° 2.613/55 e na Lei Complementar n.° 11/71, todas as espécies de empresa,
possuam elas ou não empregados ligados à atividade rural, estão obrigadas a
recolher esta contribuição, à razão de 0,2% sobre a folha de salários.
(...)
Cabe destacar, aqui, ainda, tendo em vista a argumentação da impugnante, que a
exigência da contribuição ao INCRA não foi extinta pelas Leis n.° 7.787/89 e
8.212/91, conforme se pode verificar em recente acórdão proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), do qual transcrevemos a ementa a seguir. (grifei)
No recurso alega que não se pode aduzir o principio da universalidade para
aumentar o campo dos sujeitos passivos alcançado pelo Fisco com fim de justificar a cobrança de
INCRA, para empresa que desenvolve atividade urbana. Cita o art. 149 para salientar que
contribuição de intervenção no domínio econômico deve respeitar a atuação na respectiva área.
Afirma que o conceito de solidariedade não tem respaldo do CTN, que fala expressamente em
Lei.
As alegações do contribuinte são infundadas. Não há mais divergência
jurisprudencial que a contribuição social de intervenção no domínio económico – CIDE, é
aplicável as empresas rurais e urbanas, conforme a tese firmada em sede de recurso repetitivo
posta na Súmula no 516 do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis
ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a
contribuição ao INSS. (grifei)
O Supremo Tribunal Federal também se pronunciou sobre o tema e proferiu em
08/04/2021 decisão a apreciar o Tema de Repercussão Geral n° 495:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade.
Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no
art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições
interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do
adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha
de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar
objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma
agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da
propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e
184 da CF/88).
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar
diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de
referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos
princípios gerais da atividade econômica”.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003685/2007-10

4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao
especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
“poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da
operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases
econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é
meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG
10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021) - grifei
Quanto a contribuição social devida ao SEBRAE, é afirmado na impugnação que
somente poderia ser cobrada de quem tiver vinculação com pequenas e médias empresas. Aduz
ainda que o fato de não ter natureza previdenciária, por não custear prestações da Seguridade
Social, não se pode alegar o principio da solidariedade.
No recurso vai na mesma toada. Afirma que é necessário haver relação entre a
área de atuação da contribuinte com a contribuição devida.
Novamente esta equivocada a recorrente.
O STJ e o STF vem reiteradamente concluindo ser legitima a exigência das
contribuições SESC, SENAC e SEBRAE sem fazer qualquer distinção de porte da empresa.
TRIBUTÁRIO - ADICIONAL AO SEBRAE - INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO
-
EMPRESAS
DE
MÉDIO
E
GRANDE
PORTE
-
EXIGIBILIDADE
1- A Contribuição para o SEBRAE (§ 3o, do art. 8o, da Lei no 8.029/90) configura
intervenção no domínio econômico, e, por isso, é exigível de todos aqueles que se
sujeitam a Contribuições para o SESC, SESI, SENAC e SENAI, independentemente do
porte econômico (micro, pequena, média ou grande empresa). Agravo regimental
improvido. (STJ - AgRg-REsp 1.042.041 - (2008/0061847-9) - 2a T - Rel. Min.
Humberto Martins - DJe 25.05.2009 - p. 1412)

PROCESSUAL
CIVIL
-
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE -
SEST/SENAT - CONTRIBUIÇÃO SEBRAE - LEGALIDADE - PRECEDENTES - I -
Com o advento da Lei 8.706/93, não houve a criação de novo encargo a ser suportado
pelos empregadores, mas tão-somente a alteração do destinatário das contribuições
devidas pelas empresas de transporte ao SESI/SENAI, não alterando a sistemática de
recolhimento da contribuição para o SEBRAE.
II - A constitucionalidade da contribuição SEBRAE foi decidida por esta Corte, no
julgamento do RE 396.266/SC, Rel. Min. Carlos Velloso. III - Agravo regimental
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003685/2007-10

improvido. (STF - AI-AgR 596552 - MG - 1a T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J.
06.11.2007)

TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE DA PESSOA
JURÍDICA INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DE MICRO OU PEQUENA
EMPRESA.
1. Ao instituir a referida contribuição como um "adicional" às contribuições ao
SENAI, SENAC, SESI e SESC, o legislador indubitavelmente definiu como sujeitos
ativo e passivo, fato gerador e base de cálculo, os mesmos daquelas contribuições e
como alíquota, as descritas no § 3o do art. 8o da Lei no 8.029/90.
2. Assim, a contribuição ao SEBRAE é devida por todos aqueles que recolhem as
contribuições ao SESC, SESI, SENAC e SENAI, independentemente de seu porte
(micro, pequena, média ou grande empresa).
3. Recurso especial provido.
(REsp 608101 / RJ; RECURSO ESPECIAL 2003/0206919­9. Relator Ministro Castro
Meira. STJ. 2a Turma. DJ 04.10.2004 p. 254)
Legalidade da aplicação da Taxa Selic
Em seu recurso a recorrente faz uma longa defesa da ilegalidade da aplicação da
taxa Selic para determinar os juros sobre o crédito tributário.
Ocorre que o assunto encontra-se pacificado no âmbito deste CARF, que editou a
Súmula no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 748
DF CARF MF
Original